Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712124-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZIMAR PEREIRA DE ASSIS AGRAVADO: AMANDA SOARES PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover acerca da petição de ID 70928463, tendo em vista que o Agravo de Instrumento versa apenas sobre o pedido liminar e possui cognição limitada. Às partes para submeterem a petição de acordo ao juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator